Tribunal: STF
Processo: ARE 1552027
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 17):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TJCE. CANDIDATO. CONCORRÊNCIA. COTA RACIAL (NEGROS/PARDO). EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. REPROVAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E IMPRECISA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. SÚMULA Nº 684 DO STF.  PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, e 37, da Constituição Federal, à ADC 41 e aos Temas 485 e 1009 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a impossibilidade de intervenção judicial na avaliação realizada pela banca examinadora por ocasião da banca de heteroidentificação. 



    O Juiz de Direito Presidente da Turma Recursal inadmitiu o recurso extraordinário por reconhecer que o caso não se amolda aos Temas 484 e 1009 da repercussão geral, bem como pela incidência das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 17, p. 4-7):



    “(...) É cediço que o concurso público, previsto expressamente na CF/88, art. 37, II, é o instrumento que melhor representa o sistema de mérito, na medida em que traduz um processo seletivo em que todos podem participar nas mesmas condições, permitindo que sejam escolhidos realmente os candidatos mais preparados, baseando-se em três postulados, a saber, princípio da igualdade, posto que permite que todos os interessados em ingressar no serviço público disputem a vaga em condições idênticas, o princípio da moralidade administrativa, indicativo de vedação a favorecimentos e perseguições pessoais e situações de nepotismo, por fim, o princípio da competição, em que os candidatos participam do certame visando alçar-se a classificação que os coloque em condições de ingressar no serviço público.



    Como se sabe, o edital é o instrumento normativo do concurso público, ao qual se vinculam a Administração e os candidatos, apenas podendo ser descumprido quando incorra em infração legal. Assim, uma vez estabelecidas e publicadas as regras que regulamentarão o certame público, elas devem ser obedecidas tanto por quem as editou, quanto por quem a elas se submete, é o nominado princípio da vinculação ao edital do concurso público.



    Nesse trilhar, é assente na doutrina e na jurisprudência que as disposições editalícias relativas a concurso público inserem-se no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, entretanto, não está isento de apreciação pelo Judiciário, acaso comprovada ilegalidade ou inconstitucionalidade nos juízos de oportunidade e conveniência, encontrando-se, portanto, a lei interna do certame subordinada à norma de regência, sendo peremptoriamente vedado restringir ou ampliar situações não previstas na respectiva legislação.



    O concurso público é procedimento administrativo que tem por fim avaliar as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, a Administração Pública verifica a capacidade intelectual, física e psíquica dos interessados em ocupar funções públicas, e no aspecto seletivo, são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento.



    A evidência, a acessibilidade constitui um conjunto de normas e princípios que regulam o ingresso de pessoas no serviço público, estabelecendo o Poder Público parâmetros os quais regem esse acesso, ocasionando vinculação para os Órgãos administrativos e para os candidatos, conforme explicitado anteriormente, de modo que, não pode a Administração Pública criar entraves maiores, muito menos abrir ensanchas de facilidades fora das regras que compõem o sistema, figurando no art. 37, I, CF/88 a norma fundamental desse acesso ao serviço público.



    É incontestável que, porventura haja vícios de legalidade, o concurso deverá ser invalidado e, se for o caso, novamente realizado sem tais equívocos, podendo a nulidade ser decretada, como de resto ocorre como atos administrativos, pelo Judiciário ou pela própria Administração Pública, neste caso consubstanciado no seu poder de autotutela.



    Importa consignar, diante disso, que compete ao Judiciário, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, realizar controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, sendo-lhe vedado se imiscuir nas opções políticas do administrador, substituindo-o e fazendo as escolhas que a lei faculta tão somente à Administração, não podendo reavaliar, via de regra, critérios de conveniência e oportunidade, denominado mérito administrativo, que são privativos do administrador público, uma vez que o julgamento sob aludido prisma do ato administrativo usurpa competência da administração, além de malferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente consagrado, art. 2º da Lex Mater.



    Conforme exposto, a comissão de heteroidentificação responsável pelo concurso público para o cargo de técnico judiciário do TJCE decidiu remover a parte autora da lista de candidatos que concorriam às vagas reservadas para cotas raciais com base na autodeclaração de cor parda. Como resultado, o autor foi eliminado do processo seletivo. Embora o autor tenha obtido sucesso em primeira instância, os recorrentes agora buscam reverter a decisão do juízo a quo para impedir a continuidade da participação do recorrido no certame sob essa condição.



    No Edital nº 01/2023, o qual regeu referido concurso público, prevê o seguinte para os candidatos os quais concorrem às vagas destinadas às cotas raciais (id. 12689216, fl. 06): (...)



    Conforme se extrai dos referidos dispositivos do edital e da norma estadual em alusão, o candidato tem a prerrogativa de se autodeclarar negro ou pardo, para enquadramento nas vagas destinadas à cota racial, estando sujeito a posterior verificação por comissão avaliadora, mediante análise presencial do fenótipo.



    Nesse diapasão, verifica-se, também, a impossibilidade de um candidato se inscrever, concomitantemente, às vagas destinadas à ampla concorrência e à cota racial, art. 1º, § 3º, da Lei Estadual nº 17.432/2021, como também uma vez eliminado do certame em virtude da não validação de sua autodeclaração pela comissão de heteroidentificação ficará impossibilitado de concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, ainda que tenha pontuação suficiente para tanto, à luz do disposto no art. 2º, § 2º, de referida norma estadual.



    Por outro lado, dispõe o art. 93, IX, da CF/88, que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão.



    (...)” (g.n.)



    Depreende-se da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constantes dos autos, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das regras constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1485463 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Vagas reservadas. Cotas raciais. Exclusão do candidato. Ausência de critérios objetivos de avaliação. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Conjunto probatório e cláusulas do edital do concurso. Reexame. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454/STF. Precedentes. 



    1. Há fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pelo recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1481592 AgR, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.06.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente